Tribunal: TJSP
Processo: 1026963-44.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Acidentária – Mal colunar – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de incapacidade laborativa e nexo causal – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do INSS, para julgar o pedido improcedente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1026963-44.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelado ALEX DOS
SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1026963-44.2015
RECORRENTE:
Juízo “Ex Officio”
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Alex dos Santos
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Acidentes do Trabalho
VOTO No 24.719
Acidentária
Mal colunar
Conversão do
julgamento em diligência para reanálise do quadro
clínico
Novo laudo elaborado por médico de
confiança desta Corte Ausência de comprovação
de incapacidade laborativa e nexo causal

Recurso oficial e apelo do INSS providos.
Dou provimento ao recurso oficial e ao apelo do
INSS, para julgar o pedido improcedente.
RELATÓRIO.
Cuida-se de recurso oficial e de apelação do
INSS contra a r. sentença de fls. 86/90 que, em ação acidentária, julgou
procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de auxílio
acidente de 50%, a partir da alta médica do auxílio doença, pois o juiz de
primeiro grau entendeu comprovados o nexo causal e a incapacidade
laborativa, referente à queixa de mal colunar, alegadamente decorrente
das condições agressivas do labor habitual (ajudante geral).
Inconformado com o desfecho dado, o INSS
interpôs recurso, alegando, inicialmente, ausência de vistoria no
ambiente laborativo do autor, de modo que o nexo causal não restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
3
comprovado. Aduz que a concessão de auxílio doença acidentário não é
suficiente a autorizar o reconhecimento do liame ocupacional. Em
seguida, aduz que, mesmo demonstrado o nexo, o conjunto probatório
não confirmou redução da aptidão de trabalho do autor. Caso mantida a
condenação, requer alteração do termo inicial do benefício, para a data
da juntada do laudo pericial aos autos (fls. 99/104).
Contrarrazões às fls. 107/110.
Impende consignar, por oportuno, que, através do
v. acórdão de fls. 114/118, a Turma Julgadora anterior converteu o
julgamento em diligência, para reanálise dos requisitos que autorizam o
amparo da legislação.
Novo laudo às fls. 135/140.
Manifestação do autor, em relação ao novo
parecer, às fls. 143/144, com juntada de parecer de seu assistente
técnico às fls. 145/172.
Retorno dos autos ao perito judicial, para
esclarecimentos (despacho de fl. 177), estes últimos, prestados à fl. 181.
Manifestação derradeira do obreiro às fls.
185/186, ausente do INSS (certidão de fl. 189).
FUNDAMENTO E DECIDO.
O autor narra, na inicial, que, no período
compreendido entre 09.08.2010 e 06.2014, em razão das condições
agressivas do labor, veio a ser acometido de mal no segmento colunar
cervical.
Foi afastado em gozo de auxílio doença
acidentário, contudo, por entender que sua capacidade laborativa foi
reduzida de forma permanente, ajuizou a presente demanda.
A r. sentença recorrida, com base na prova
pericial oficial, julgou procedente o pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
4
E, após a efetivação da diligência médica
determinada por esta Corte, um justo desfecho pode ser alcançado,
traduzindo-se na improcedência do pedido.
Inicialmente, importa consignar que o mais
recente exame físico efetivado nestes autos revelou absoluta normalidade, inclusive, negativação das manobras ortopédicas
indicativas de comprometimento clínico (fl. 138).
Transcrevo,
em
seguida,
partes
do
bem
elaborado laudo médico oficial, para melhor ilustração do conjunto
probatório (fls. 138/140):
“DISCUSSÕES E CONCLUSÕES:
Trata-se de um autor de 28 anos, separador de
mercadorias na empresa-ré, que aduz ser portador de LER/DORT na
coluna vertebral com dano funcional de caráter incapacitante para o seu
trabalho habitual.
Conta como antecedentes o gozo de auxílio-
doença acidentário em caráter temporário, em razão de um quadro de
lombalgia aguda pós-esforço que o incapacitou para o trabalho no
período de 07/02/2014 a 13/03/2014 para fins de tratamento ortopédico não
cirúrgico com sessões de fisioterapia e acupuntura até a sua completa
recuperação.
Com efeito, ao exame pericial atual pudemos
constatar que o suplicante já não ostenta sinais de sofrimento álgico na
coluna vertebral ou evidente limitação da dinâmica vertebral em grau
suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial produtivo.
Não bastasse a inexpressividade de sua atual
avalição clínica, bem de se vê, são os exames de RMN da coluna cervical
de fls 30 e coluna lombar de fls 37, cujos resultados não destacam qualquer
lesão vertebral relacionada com o trabalho, ainda que como fator concausal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
5
Ao oposto, as alterações degenerativas na coluna
cervical são incipientes, e se caracterizam por leves protusões discais em
C4-C5, sem qualquer expressão clínica e/ou infortunística relevante para o
deslinde do feito.
Neste mesmo caminhar, o exame de RMN da
coluna lombo-sacra também não aponta herniações discais significativas de
natureza traumática, ao reves, a lesão discal se cinge a uma discreta
protusão em L5-VT, sem aparente conflito radicular a ponto de justificar um
dano funcional de caráter incapacitante para o trabalho.
Cabe consignar que o requerente ostenta na
coluna lombar uma spina bífida em L5 associada uma vertebra de transição
ao nível de L5-VT com pseudo hérnia de disco a este nível, ainda que, esta
condição miopragica não seja de caráter incapacitante para o trabalho,
consoante se depreende da inocência do exame físico desta região lombar.
Em síntese, a incapacidade laboral do autor,
apesar da natureza acidentária, tendo em linha de conta ser decorrente de
um quadro de lombalgia pós-esforço, não deixou sequelas de natureza
impeditiva para o trabalho ou que demande a necessidade permanente de
maior esforço físico.
Por outro lado, também não há nexo causal da
patologia vertebral com o trabalho ainda que como fator concausal, se
considerarmos os aspectos personalíssimos das alterações constitucionais
e degenerativas encontradas nos exames complementares de imagem.
Enfim,
o
autor
se
encontra
completamente
recuperado para o trabalho, sem que para isso necessite dispender maior
esforço físico, de tal forma, que não restou caracterizado na perícia médica
uma situação atual de incapacidade laboral passível de classificação pela
lei infortunística em vigor.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
6
Observa-se, então, que o perito, após examinar o
autor pessoalmente, não constatou limitações físicas no segmento
colunar superiores capazes de traduzir incapacidade laborativa.
Quanto ao nexo, avaliou a característica das
lesões que, no passado, motivaram o afastamento do trabalho,
descartando, inequivocamente, o liame ocupacional.
E, por se revestir da mais recente investigação
clínica, merece relevância maior no esclarecimento das dúvidas expostas
pelo v. acórdão que converteu o julgamento em diligência.
Por fim, impende consignar que, após a
manifestação do autor a respeito do laudo pericial oficial, inclusive, com
juntada do parecer de seu assistente técnico, este Desembargador
entendeu pela necessidade do retorno dos autos ao profissional de
confiança, para tecer esclarecimentos adicionais (despacho de fl. 177),
ante a aparente controvérsia a respeito da compleição física do
periciando.
A resposta do perito judicial se encontra acostada
à fl. 181, na qual melhor explica os conceitos que utilizou em seu
trabalho, ratificando, ao final, a conclusão anterior.
Verifico, nesse aspecto, que o médico nomeado
por esta Corte justificou satisfatoriamente a aparente dúvida arguida pelo
assistente técnico do autor, sendo oportuno observar que o exame físico
oficial se mostrou muito mais detalhado em comparação com a avaliação
efetivada pelo auxiliar do periciando (vide fl. 146).
Da mesma forma, o estudo realizado e lançado
no laudo oficial se apresentou mais objetivo e direcionado para a
hipótese dos autos, enquanto o assistente técnico teceu considerações
mais generalizadas sobre as doenças colunares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1026963-44.2015.8.26.0053 -Voto no 24.719
7
Ainda que a conclusão ali lançada divirja
substancialmente daquela expressada neste feito, o fato é que a
medicina não é ciência exata, sendo comum o mesmo quadro clínico
gerar opiniões diferentes, sem que isso se traduza em grande obstáculo
para o desfecho da lide.
Em conclusão, ausente comprovação inequívoca
da incapacidade laborativa e do nexo causal, de rigor o provimento do
recurso oficial e do apelo autárquico, para julgar o pedido improcedente,
lembrando a isenção quanto aos encargos da sucumbência, que
beneficia o autor, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129,
da Lei no 8.213/91.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso oficial e ao apelo autárquico, para julgar o
pedido improcedente.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR